Tribunal: TJSP
Processo: 2304836-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta evidenciada pela quantidade entorpecentes e pelas circunstâncias da prisão, porquanto o paciente empreendeu arriscada

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta evidenciada pela quantidade entorpecentes e pelas circunstâncias da prisão, porquanto o paciente empreendeu arriscada fuga, inclusive pela contramão de direção – Insuficiência das cautelares – Condições pessoais favoráveis que, por si, não obstam a manutenção da segregação cautelar – Ordem denegada.